Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO INADIMPLENTES. LIGAÇÕES EM EXCESSO. ART. 42 CDC. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, a contar de 07/04/2021, bem como inexistentes todos os débitos gerados após essa data; b) determinar que a requerida promova a retirada do nome do autor do Serasa Limpa Nome referente aos débitos ora declarados inexistentes, sob pena de multa; c) determinar que o réu se abstenha de enviar cobranças ao autor, em relação ao contrato declarado rescindido.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, a existência de grave falha na prestação de serviços da requerida a ensejar a condenação em danos morais. Sustenta que a requerida fez excessivas ligações ao requerente para cobrança de dívida indevida, o que extrapola o bom senso “...retirando-lhe a paciência, bem como o atrapalhando a desempenhar suas atividades pelo fato de ter a todo o momento que atender o telefone com ligações automáticas de cobranças, contrariando ao previsto no art. 42, do CDC.”. Afirma que o recorrido extrapola seu exercício regular de direito diante da abusiva cobrança de dívida, caracterizada pela efetuação de 20 (vinte) a 30 (trinta) ligações diárias para o celular do recorrente, a qualquer hora e dia da semana, em um lapso de tempo contado em mais de meses ou até anos, conforme restaria demostrado da inicial. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID’s. 50127704, 50127705, 50127706 e 50127707). Contrarrazões apresentadas (ID. 50128063).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
6. Em regra, a realização de cobranças administrativas por meio telefônico configura exercício regular de um direito do credor. Tais cobranças, outrossim, devem obedecer aos ditames do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, vedada a exposição do devedor a ridículo, ou sua submissão a qualquer tipo de constrangimento, notadamente ameaças.
7. A controvérsia cinge-se a verificar se as ligações de cobrança feitas pela recorrida/requerida configura ato ilícito de forma a ensejar indenização por danos morais.
8. No caso dos autos, apesar de não ter sido efetuada a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, ocorreu a relevante importunação do recorrente/requerente ante as diversas ligações de cobrança, derivadas de um débito declarado inexistente, através da realização de inúmeras ligações telefônicas, inclusive nos finais de semana (ID. 50127679), mesmo após o recorrente ter informado à recorrida/requerida por diversas vezes sobre o cancelamento dos serviços de telefonia. Outrossim, cabe ao recorrido/requerido a demonstração de que as ligações abusivas não teriam sido por ele realizadas, por ser-lhe mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus do sistema de "call center" (telemarketing).
9. Com efeito, a forma como se deram as cobranças no caso, excessiva e reiteradamente, ultrapassam mero dissabor inerente ao cotidiano da vida moderna, o que justifica o alegado abalo moral considerando o ato ilícito do recorrido/requerido, especialmente quando se verifica que a cobrança foi indevida e abusiva, gerando o dever de reparar os danos dali surgidos, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC de 2002, inclusive o dano moral. Nesse sentido, inclusive, se posiciona esta 2a Turma Recursal do eg. TJDFT: (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES INSISTENTES E EXCESSIVAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1720614, 07004327320238070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão 1768478, 07279427720228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. COBRANÇA EXCESSIVA E VEXATÓRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão 1733106, 07318221920228070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DEVIDA. LIGAÇÕES EM EXCESSO. ART. 42 CDC. ABUSO DE DIREITO. PERDA DO TEMPO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1685445, 07250547720228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Assim, caracteriza-se o dano moral passível de reparação, que deve ser arbitrado em observância das circunstâncias em que os fatos ocorreram, da finalidade punitivo-pedagógica do ofensor, da reparação ao ofendido, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que os contatos por ligação foram realizados de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz do consumidor, de modo que, a fim de atingir a finalidade punitiva-pedagógica do ofensor e de compensar o prejuízo da vítima, e, ainda, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reparação por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor adotado em diversos casos análogos julgados no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido/requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de publicação deste acórdão e com juros legais a partir da citação.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.